Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
AREsp 1.753.380/MT (vindos do STJ)
ARE 1.347.484/MT (vindos do STF)
Recurso Extraordinário no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.811.0000
Agravantes: ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO e OUTROS
Agravados: ATAIDE BATISTA DE OLIVEIRA e OUTROS
Vistos.
Os autos retornaram com decisão do STJ, que conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial (id. 83806967).
Já no STF foi analisado o agravo em recurso extraordinário, em que se determinou a devolução dos autos à este Sodalício, para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC, a fim de se aplicar a sistemática de repercussão geral (Tema 181), o que se cumpre a seguir:
Recurso Extraordinário no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário (id. 47461458) interposto por ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO e OUTROS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 44589963):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento. (AgInt n° 1000725-91.2020.811.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/05/2020)”.
Os recorrentes alegam em suas razões recursais, violação aos arts. 5o, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.
Afirmam que o agravo de instrumento é tempestivo, uma vez que a intimação se deu em 06/12/2019, devendo considerar a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2019 e 20/01/2020.
Asseveram que não se pode confundir a figura da herdeira e da inventariante, aduzindo que as patronas somente foram constituídas em primeiro grau em 06/12/2019, motivo pelo qual as intimações anteriores são nulas.
Salientam que “a decisão a quo determinou a reintegração de posse, indeferindo-se os demais pedidos, ou seja, trata-se nova decisão, motivo pelo qual não há que se falar em pedido de reconsideração ou intempestividade do recurso apresentado, UMA VEZ QUE ATÉ 22/01/2020 o Espólio sequer tinha se manifestado sobre a decisão exarada em 30/11/2015, visto que não tinha intimado de seu teor” (sic).
Aduzem que os recorridos já foram reintegrados na posse desde 1997, motivo pelo qual não pode ser obrigado a cumprir novamente a decisão que já foi anteriormente efetivada.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 48233495.
Recurso tempestivo (id 47528961).
Devidamente preparado (id. 47549991).
Não houve contrarrazões (Certidão de id. 51566459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Os recorrentes sustentam a existência de ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal (violação ao princípio da ampla defesa).
No julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 895/STF)
Os recorrente sustentam ainda a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal (violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição) ao argumento de que o acórdão afastou a possibilidade de apreciação da demanda pelo Poder Judiciário.
Ocorre que no julgamento do RE 956302 RG/GO (TEMA 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma RE 956302 RG/GO (Tema 895), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento. Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vejamos o julgado:
“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (grifei)
Verifica-se da tese recursal que os recorrentes alegam a suposta violação ao art. 93, IX da CF em razão de não ter sido fundamentado o acórdão hostilizado.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal ratificou a decisão monocrática quanto a intempestividade recursal do agravo de instrumento.
Ao julgar o recurso de agravo interno, este Sodalício assim consignou:
“A decisão ora agravada não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:
‘No caso, os agravantes não se insurgem contra o indeferimento do pedido de habilitação dos herdeiros de Benjamin Rampeloto no processo, mas apenas contra a parte da decisão que mandou cumprir a determinação de fls. 1.145/1.147, quanto à reintegração dos autores na posse do imóvel em desfavor de Benjamim Rampeloto e Gersy Lopes Rampeloto.
Referida decisão foi proferida em 30/11/2015 (cf. ID 31982961), e não consta que tenha sido interposto recurso contra a mesma, sendo que somente agora se insurgem os agravantes, aproveitando-se da decisão que tratou da habilitação de herdeiros nos autos e reportou-se a decisão anterior que já havia definido qual o objeto do cumprimento de sentença, mas que apenas determinou o cumprimento do que já estava resolvido.
Assim, não há dúvidas de que os agravantes recorrem da decisão que apenas “manteve” o que o MM. juiz já havia decidido anteriormente.
Ocorre que, como se sabe, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011).
É que o interesse recursal para o agravo só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior.
Por essa razão, os agravantes deveriam ter manifestado a irresignação recursal no prazo de quinze dias corridos ou úteis, a depender da lei processual aplicável à época, após a intimação da tal decisão proferida em 30/11/2015, cuja publicação não se sabe quando ocorreu, já que apenas foi juntado comprovante de publicação da decisão que a manteve e aqui é apontada como agravada e, no entanto, o presente recurso foi distribuído somente em 22/01/2020.
Ressalte-se, de qualquer forma, que não consta que tenha havido sequer interposição de embargos de declaração e, além disso, conquanto não seja defeso à parte formular pedido de reconsideração, esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados interpor agravo de instrumento até quinze dias úteis após a data da inequívoca ciência da decisão agravável (CPC/2015, art. 1.003, §5o), sob pena de intempestividade do recurso.
[...]
Pelo exposto, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.017, I, do CPC, e no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do recurso, porque intempestivo e manifestamente inadmissível.
(...) realmente intempestivo o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que, pelo menos desde 27/02/2019, todos os herdeiros e o Espólio de Benjamin Rampeloto, ora agravantes, já tinham conhecimento inequívoco da decisão proferida em 30/11/2015, mas contra ela não interpuseram recurso oportunamente, decisão esta que já havia definido qual o objeto do cumprimento de sentença e determinado a reintegração dos autores na posse do imóvel em desfavor de Benjamim Rampeloto e Gersy Lopes Rampeloto, sendo que, repita-se, a decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.8.11.0000, embora proferida em 11/10/2019 e publicada em 06/12/2019 (cf. ID 31974494 e 30627967 - Pág. 2/3), apenas manteve o que o MM. juiz já havia decidido anteriormente em relação ao cumprimento de sentença e à reintegração de posse.
Por fim, ainda que as decisões proferidas em 02/12/2016 e 06/09/2018 tenham mencionado que a análise do pedido de cumprimento de sentença seria postergada para depois da habilitação dos herdeiros, a decisão objeto do Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.8.11.0000, analisando o caso, observou que a questão relativa à reintegração de posse já havia sido decidida.
Assim, constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.
Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, acrescidos daqueles acima expostos, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno”. (grifei).
Portanto, verifica-se que o este Sodalício decidiu com fundamentação suficiente, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 181/STF)
Constata-se que um dos argumentos expostos nas razões do recurso extraordinário se refere à arguição de tempestividade do recurso de agravo de instrumento.
Consoante a tese firmada no paradigma Re 589.365 (Tema 181), “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.
No caso dos autos, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente intempestivo.
Quando do julgamento do RE 589.365 RG/MG (TEMA 181) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 / MG, Rel. Min. AIRES BRITO, j. em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)”.
Nesse contexto, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, ante o reconhecimento da sua intempestividade, não há falar em repercussão geral neste caso, consoante o Tema 181/STF. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.10, Tema 181). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1003240 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03-2017)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Temas 181, 339, 660 e 895/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça